Tribunal: TJSP
Processo: 0031610-22.2003.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO – PRECATÓRIO – CORREÇÃO MONETÁRIA – Extinção da execução, indeferindo o pleito da parte exequente de que seja observado o índice de atualização monetária previsto no julgamento do Tema no 810 do C. STF – Insurgência – Cabimento – Aplicação das teses fixadas no RE no 870.947, com repercussão geral reconhecida, sem modulação de efeitos – Matéria de ordem pública não submetida à

Ementa:
APELAÇÃO – PRECATÓRIO – CORREÇÃO MONETÁRIA – Extinção da execução, indeferindo o pleito da parte exequente de que seja observado o índice de atualização monetária previsto no julgamento do Tema no 810 do C. STF – Insurgência – Cabimento – Aplicação das teses fixadas no RE no 870.947, com repercussão geral reconhecida, sem modulação de efeitos – Matéria de ordem pública não submetida à preclusão – Precedentes – Prosseguimento da execução que se impõe – Recurso provido.